Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-51.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705127-51.2024.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: LAUANY CAMPOS MOURA DESPACHO Em atendimento ao requerido na petição de ID 69622645, ultimo o prazo nos termos requeridos. Brasília/DF, 12 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator